Tribunal: TJBA
Processo: 0003149-60.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003149-60.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELTON REBOUCAS COUTO

Advogado(s)
:
LEONOV PINTO MOREIRA

APELADO: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
JOSE ROBERTO CAJADO DE MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. MORA DO COMPRADOR. CONFIGURADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0003149-60.2011.8.05.0080
, em que figuram

como

apelante
ELTON REBOUÇAS COUTO
e apelada
R. CARVALHO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2021.

Des(a)Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça